Tribunal: TJMT
Processo: 1000079-64.2019.8.11.0017
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000079-64.2019.8.11.0017
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[AGROPECUARIA SANTO ANTONIO DO XINGU LTDA - CNPJ: 29.481.722/0001-97 (EMBARGANTE), HAMILTON DONIZETI RAMOS FERNANDEZ - CPF: 113.831.588-51 (ADVOGADO), ANDRE FRANCA RODRIGUES - CPF: 278.193.778-95 (EMBARGANTE), GILBERTO FRANCA RODRIGUES - CPF: 254.334.098-05 (EMBARGANTE), JUCARA DE CASTRO FRANCA RODRIGUES - CPF: 051.417.388-25 (EMBARGANTE), TICIANA FRANCA RODRIGUES BENEZ - CPF: 158.103.878-02 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE SAO FELIX DO ARAGUAIA - CNPJ: 03.918.869/0001-08 (EMBARGADO), Procuradoria Municipal de São Félix do Araguaia (EMBARGADO), DANILO SCHEMBEK SOUZA - CPF: 017.254.761-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ITBI SOBRE IMÓVEL INCORPORADO AO CAPITAL SOCIAL. LIMITAÇÃO AO VALOR EFETIVAMENTE INTEGRALIZADO. INCIDÊNCIA DO TRIBUTO SOBRE O VALOR EXCEDENTE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela empresa Agropecuária Santo Antônio do Xingu Ltda. e outros contra acórdão proferido em apelação cível, nos autos de mandado de segurança, que negou provimento ao pedido de imunidade tributária integral ao ITBI sobre imóvel transferido para integralização do capital social, limitando a imunidade ao valor efetivamente destinado à integralização. Alegaram-se omissões no acórdão quanto à interpretação dos artigos 156, §2º, inciso I, da Constituição Federal, 111 e 36 do Código Tributário Nacional, e do artigo 23 da Lei nº 9.249/95.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao não observar dispositivos legais e constitucionais que fundamentariam imunidade tributária plena no caso; e (ii) analisar se os embargos de declaração seriam meio adequado para reexame do mérito do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado esclarece que a imunidade tributária prevista no artigo 156, §2º, inciso I, da Constituição Federal limita-se ao valor efetivamente utilizado para integralização do capital social, sendo legítima a tributação do valor excedente apurado entre o valor venal do imóvel e o declarado.

4. Não se verifica omissão, contradição, obscuridade ou erro material, uma vez que todas as questões levantadas pelos embargantes foram enfrentadas e analisadas, com fundamentação clara e adequada ao caso concreto.

5. Os embargos de declaração não constituem via para rediscussão do mérito ou atribuição de efeitos infringentes, salvo nos casos excepcionais de vícios previstos no artigo 1.022 do CPC, inexistentes no presente caso.

6. A tentativa de ampliar a imunidade tributária por meio de interpretação extensiva contraria os limites estabelecidos pela Constituição e a legislação aplicável, que não conferem imunidade ao valor excedente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A imunidade tributária do ITBI prevista no artigo 156, §2º, inciso I, da Constituição Federal abrange apenas o valor necessário à integralização do capital social, sendo legítima a tributação do valor excedente.

2. A interpretação extensiva da imunidade tributária não encontra amparo na Constituição ou na legislação infraconstitucional.

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, salvo para sanar vícios previstos no artigo 1.022 do CPC, os quais não se verificam no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 156, §2º, I; CTN, arts. 36 e 111; Lei nº 9.249/95, art. 23; CPC, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pela empresa AGROPECUÁRIA SANTO ANTÔNIO DO XINGU LTDA. e OUTROS
contra o v. acórdão emanado do Recurso de Apelação Cível identificado sob o n. 10000790-64.2019.8.11.0017, nos autos de mandado de segurança impetrado pelos embargantes em desfavor do Prefeito do Município de São Felix do Araguaia e do Município de São Felix do Araguaia, que, resumidamente, à unanimidade negou provimento ao recurso de Apelação, mantendo a sentençaque havia rejeitado o pedido de reconhecimento de imunidade tributária total relativa ao ITBI (Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Imóveis).

O processo originário foi instaurado por meio de mandado de segurança no qual os impetrantes pleiteavam a imunidade tributária integral sobre o valor de imóvel transferido para integralização do capital social da empresa. Alegaram, com fundamento no artigo 156, §2º, inciso I, da Constituição Federal, que a imunidade deveria alcançar todo o valor do imóvel registrado, sem limitações. A sentença negou a segurança, fundamentando que a imunidade tributária prevista na Constituição aplica-se apenas ao valor efetivamente utilizado na integralização do capital social, sendo tributável o excedente apurado entre o valor venal e o declarado.

Na apelação interposta contra essa decisão, a Turma Julgadora do Tribunal de Justiça manteve integralmente a decisão do juízo de origem. O acórdão embargado concluiu que o artigo 156, §2º, inciso I, da Constituição Federal não abrange o valor excedente à integralização do capital social. Nesse contexto, os magistrados reconheceram a legitimidade da tributação sobre a diferença entre o valor venal do imóvel e o valor declarado como capital integralizado.

Os embargos de declaração ora apresentados alegam a existência de omissões no acórdão recorrido. Em síntese, os embargantes sustentam que o Tribunal não teria observado dispositivos legais e constitucionais que garantem a imunidade plena da operação de integralização de capital. Defendem que a interpretação da imunidade tributária deveria ser extensiva, em consonância com os princípios constitucionais, e que o entendimento restritivo adotado contraria a literalidade do artigo 156, §2º, inciso I, da Constituição Federal e do artigo 111 do Código Tributário Nacional. Além disso, invocam normas infraconstitucionais, como o artigo 23 da Lei nº 9.249/95, que permite o uso de valores contábeis para fins de integralização de bens no patrimônio social.

Justificam, assim, a essência da decantada omissão existente no acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo.

Por outro lado, ao contra-arrazoar, o Município de São Félix do Araguaia defende a rejeição dos embargos de declaração, afirmando que não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado. Argumenta que a matéria já foi amplamente debatida e decidida com fundamentação clara, não se prestando os embargos para reexame de mérito. Reforça que a imunidade constitucional ao ITBI foi corretamente delimitada pelo Tribunal ao reconhecer que ela se aplica apenas ao montante destinado à integralização do capital social, sendo legítima a tributação do valor excedente.

Recurso tempestivo. (Id. 232537194).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Agropecuária Santo Antônio do Xingu Ltda.
e outros contra o acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos embargantes, mantendo a sentença que denegou a segurança pleiteada no mandado de segurança originário.

O acórdão embargado restou sintetizado no ementário que trago à conferência -
in verbis
:

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA (ITBI) SOBRE A TOTALIDADE DO IMÓVEL INCORPORADO AO CAPITAL SOCIAL DE PESSOA JURÍDICA, FUNDAMENTADA NO ART. 156, §2º, I, DA CF – VALOR VENAL QUE EM MUITO ULTRAPASSA O MONTANTE INTEGRALIZADO – BENEFÍCIO QUE ALCANÇA APENAS O LIMITE DO CAPITAL DE FATO INTEGRALIZADO - INCIDÊNCIA DO TRIBUTO SOBRE O EXCEDENTE – SENTENÇA DENEGATÓRIA DA ORDEM PERQUIRIDA NA INSTÂNCIA DE PISO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - À luz do artigo 156, §2º, primeira parte do inciso I, da Cártula Fundamental, fica impedida a incidência de Imposto de Transmissão de Bens Imóveis apenas sobre o valor do imóvel necessário à integralização da cota de capital social. De forma que, em havendo valor excedente entre o valor venal do imóvel incorporado e o limite do montante destinado à integralização do capital social, com
relação a essa parte excedente (valor declarado e valor venal) ocorrerá tributação.

2 – Quando o valor venal do imóvel
apresenta-se
expressivo, muito além do declarado pelos sócios da pessoa jurídica, não se mostra plausível que a imunidade tributária tenha incidência sobre o valor integral do bem incorporado ao capital social empresarial se apenas parte dele foi efetivamente utilizada para integralização, o que justifica a incidência do imposto (ITBI) sobre o valor excedente.

3 – Denegação da ordem. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inicialmente, cumpre observar que os embargos de declaração, conforme dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm como finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existentes na decisão embargada. Contudo, após detida análise das alegações apresentadas pelos embargantes, constata-se que tais hipóteses não estão configuradas no caso em exame.

Os embargantes alegam que o acórdão teria incorrido em omissão ao não observar dispositivos legais e constitucionais que garantiriam imunidade tributária total ao imóvel incorporado como capital social, nos termos do artigo 156, §2º, inciso I, da Constituição Federal. Sustentam, ainda, que o entendimento do acórdão embargado teria aplicado de forma inadequada os artigos 36 e 111 do Código Tributário Nacional, bem como ignorado precedentes que confeririam imunidade plena à operação de integralização de bens.

Todavia, ao contrário do que afirmam os embargantes, verifica-se que todas as questões suscitadas foram devidamente enfrentadas e analisadas no acórdão embargado. A Turma Julgadora foi expressa ao delimitar que a imunidade tributária prevista no artigo 156, §2º, inciso I, da Constituição Federal alcança apenas o valor necessário à integralização do capital social, sendo legítima a tributação sobre o excedente apurado entre o valor venal do imóvel e o declarado para fins de capitalização.

O julgado embargado também destacou, de forma clara e fundamentada, que a interpretação da imunidade tributária deve observar os limites previstos na legislação aplicável e na própria Constituição, não podendo ser ampliada para abranger valores não destinados diretamente à integralização do capital social. Assim, não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade a esse respeito.

Vale ressaltar que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, tampouco à modificação do mérito do julgado. Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que este recurso não é via adequada para a manifestação de inconformismo da parte com o resultado do julgamento, salvo na presença de vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, os quais não se verificam nos presentes autos.

Ademais, a tentativa de atribuir efeitos infringentes aos embargos, como ora pretendido pelos recorrentes, não encontra amparo legal, especialmente quando o acórdão embargado foi devidamente fundamentado e alinhado à legislação e jurisprudência aplicáveis.

Diante do exposto, voto por REJEITAR
os embargos de declaração interpostos por Agropecuária Santo Antônio do Xingu Ltda. e outros,

mantendo-se integralmente o acórdão anteriormente proferido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025